Tribunal: TJDFT
Processo: 0747711-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXPRESSA ALUSÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.

1. Ante a constatação de que o próprio instrumento contratual que embasa a pretensão autoral faz expressa alusão ao título executivo judicial obtido após o trâmite de anterior ação de conhecimento, proposta sob o amparo da mesma causa de pedir, inadmissível, consoante os comandos encartados no art. 516, II, do Código de Processo Civil, irresignação suscitada contra a decisão declinatória de competência em favor do Juízo que apreciou a causa original no primeiro grau de jurisdição.

2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

3. Recurso não provido.